Tribunal: TJDFT
Processo: 0714628-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 121189827 do processo de referência), que, na ação de repactuação contratual ajuizada por Paulo Ricardo Gomes da Silva em desfavor do ora agravante, do Banco de Brasília – BRB, do Banco Pan S.A., do Banco Inter S.A. e do Banco Santander Brasil S.A., processo n. 0709176-15.2022.8.07.0003, deferiu parcialmente a tutela de urgência formulada pelo autor para determinar que os réus, entre os quais o agravante, se abstenham “de promover descontos de parcelas de mútuos, sobre qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais)”, nos seguintes termos: De acordo com a prova documental, a cobrança das parcelas dos empréstimos se dá ora por descontos em folha de pagamento ora por débito em conta corrente (ID 121067943). Ou seja, à evidência documental, a parte autora não detém mais qualquer poder de disposição do seu salário, notadamente para fazer frente às despesas básicas para manutenção da vida digna sua e de sua família, num círculo vicioso em que mensalmente ela já não tem sobras de salário, mas de empréstimos. Para além disso, mesmo nessa fase preliminar é possível extrair dos autos que o réu concorreu para a situação de manifesto superendividamento da autora. Afinal, o autor é servidor do Distrito Federal e recebe sua remuneração pelo BANCO DE BRASÍLIA, um dos credores de maior parcela de superendividamento. Ou seja, sabendo ou tendo condições de saber, o réu optou por conceder novas modalidades de mútuo, dessa feita com o débito das parcelas diretamente na conta corrente onde o salário remanescente era creditado. No ponto, cumpre observar que a Lei Complementar distrito no 840/2.011 dispõe que, ressalvadas as hipóteses legais ou mandado judicial, os descontos em consignação não podem superar 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do servidor. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Ou seja, a norma legal impõe limites foi quem se encarregou de instituir limites. Já em doutrina, se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). A corroborar essa defesa tem-se recente alteração legislativa que inseriu no Código de Defesa do Consumidor (CDC) mecanismos legais para inibir a manutenção dos consumidores em situações de superendividamento, caracterizado pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Por tais mecanismos tenha-se, por exemplo, a instauração do processo de repactuação de dívidas, previsto do Art. 104-A do CDC, que consiste numa “reunião” entre os credores das dívidas previstas no Art. 54-A do mesmo código, onde o devedor apresentará plano de pagamento em prazo não superior a 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial. No caso, conquanto o plano de repactuação esteja faltante na inicial, sua ausência não constitui óbice ao deferimento da tutela. Isso porque, mesmo sem a disciplina do superendividamento no CDC, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posiciona no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: (...) Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a parte autora manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que – provável o direito e no final da demanda e procedente o pedido – a parte autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam a autora manter-se condignamente. A tutela antecipada, portanto, deverá obstar os réus a promoverem descontos de parcelas de financiamento superiores ao limite legal. Por conseguinte, nessa fase processual, há de ser indeferida a suspensão da exigibilidade dos débitos, pois sequer foi oferecido o plano de repactuação. DECISÃO. Por todo o exposto, DEFIRO a GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao autor e, ainda, a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE, razão pela qual DETERMINO AOS RÉUS que se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, considerando que o referido limite máximo de 30% deve observar a soma delas com as consignadas em folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Cadastre-se a gratuidade deferida. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 35134438), afirma, em suma, a licitude de sua conduta. Diz que o agravado firmou consigo contrato de cartão de crédito consignado e que, no caso de alteração no valor da remuneração do agravado, o valor mínimo do desconto também altera, sem ultrapassar o percentual mínimo estabelecido pela legislação de 5% da remuneração para consignação em folha. Sustenta que o agravado é servidor público federal, de modo que a consignação do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em folha de pagamento, conforme o contrato, foi efetivada em conformidade com a regulamentação estabelecida pelo Decreto Federal n. 8.690/2016 e pela Portaria n. 209/20 do Ministério da Economia. Assevera ser plenamente legal a cláusula de consignação, conforme previsto no Decreto Federal n. 8.690/2016. Brada que consignou o percentual adequado para contrato de cartão de crédito, seja à época da contratação, seja atualmente, e que da análise dos documentos juntados se verifica que não foi ultrapassada a margem consignável nos rendimentos do agravado. Menciona que a consignação do valor mínimo da fatura, na folha de pagamento do servidor público, é de responsabilidade exclusiva do órgão pagador e que não tem ingerência sob a margem consignável dos servidores. Conclui que cabe ao órgão pagador autorizar a consignação, após confirmação do servidor através da assinatura do contrato, e monitorar o limite a ser consignado em cumprimento com a legislação vigente. Esclarece que o agravado optou apenas pelo pagamento mínimo através de desconto em sua folha de pagamento, deixando em aberto as faturas que eram regularmente enviadas para sua residência, razão pela qual incidiram os encargos do rotativo do cartão de crédito sobre o saldo devedor restante. Conclui que o agravado poderia ter quitado as faturas enviadas para sua residência, de forma que não houvesse mais descontos a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento, pelo que defende inexistir ilegalidade em sua conduta como credor e embasada no contrato, mas sim falta de compromisso do agravado com o pagamento de suas faturas. Entende que a hipótese se amolda à norma contida no art. 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o agravado não demonstrou que os descontos em seu favor como credor superam o percentual previsto na legislação, ao que pugna pela reforma da decisão agravada. Diz que, no caso, o agravado requereu a contratação do cartão de crédito consignado em 19/11/2015 e, de forma expressa, autorizou a reserva da margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento, tendo assinado as cédulas de crédito bancários e solicitado quatro saques nos valores de R$ 8.200,00, R$ 842,00, R$ 805,00 e R$ 603,81, que foram disponibilizados em conta de titularidade do autor/agravado. Assevera ter havido vasta utilização do cartão pelo agravado, sendo que todos os valores foram depositados em contas bancárias de sua titularidade. Demonstra que o autor/agravado celebrou consigo contrato de cartão de crédito consignado em 2015, ocasião em que o recorrido tinha margem consignável para a débito de 5% do valor da remuneração líquida, como informado pelo órgão pagador, tratando-se de ato jurídico perfeito. Salienta que todos os empréstimos com as diversas instituições financeiras foram contratados por livre e espontânea vontade do autor e foram aprovados pelo seu órgão pagador, existindo margem consignável à época das contratações, de forma que o próprio autor deu causa ao endividamento, por falta de controle das suas finanças, e que, como credor, não atuou de maneira ilícita no contrato. Colaciona julgados que corrobora o entendimento exposto em suas razões. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária inicialmente fixada a título de astreintes, porque estipulada em patamar desproporcional. Brada não possuir ingerência na folha de pagamento de agravado, de modo que a aplicação de multa diária é desarrazoada, uma vez que o banco sequer possui as condições materiais de cumprir a decisão nos moldes em que proferida. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para se determinar a “suspensão da multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão agravada ou, ao menos que essa seja aplicada por ato de descumprimento, por eventual desconto indevido, até o julgamento final deste recurso, por ser esta medida de justiça”. No mérito, pleiteia: que esse E. Tribunal de Justiça conheça o presente recurso; defira o efeito suspensivo nele postulado; e, ao final, lhe dê integral provimento, para, reformando a r. decisão Agravada, venha revogar integralmente os termos da r. decisão concessiva de antecipação de tutela, ou, caso assim não se entenda, o que não se espera, requer se digne esse e. Tribunal, diante das razões expostas no presente recurso, a adequar a porcentagem da limitação dos descontos relacionados a cartão de crédito, em atenção as peculiaridades da relação jurídica existente entre as partes, por ser medida de direito e segurança jurídica. Por meio do despacho de Id 35190360, foi determinado que o agravante comprovasse o regular pagamento do preparo. O agravante comprovou o pagamento do preparo em dobro (Ids 35601511, 35598057, 35598058, 35601510 e 35601514). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à suspensão da decisão agravada que limitou os descontos mensais relativamente aos mútuos concedidos ao agravado. Há relação jurídica entre a instituição financeira agravante e o recorrido, proveniente de contrato de cartão de crédito consignado em que há opção de saque do limite de crédito, que celebraram para débito das parcelas diretamente em consignação em folha de pagamento, conforme se verifica do extrato de Id 121067945 do processo de referência e do contracheque de Id 121067942 do processo de referência. Não há contrato entre as partes com previsão do desconto de parcela dos mútuos diretamente em conta corrente em que o agravado recebe sua remuneração. Os extratos bancários coligidos pelo agravado corroboram essa constatação (Id 121067943 do processo de referência). É certo que as relações jurídico-contratuais existentes entre as partes são regidas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque o agravado/autor ostenta a condição de consumidor e o agravante/requerido a de fornecedor de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto, a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. No caso em análise, o agravante busca suspender a decisão liminar que lhe determinou juntamente com os demais bancos requeridos a abstenção da promoção de descontos que ultrapassem a 30% da remuneração bruta do autor/agravado, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Como militar do Distrito Federal, aplicam-se ao agravado as disposições da Lei federal n. 10.486, de 4/7/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos. Desse modo, contratos que estipulem consignações em folhas de pagamentos dos servidores públicos, inclusive do Distrito Federal, poderão alcançar o limite de 35% da remuneração do servidor. O Capítulo VI da Lei n. 10.486/2002 trata dos descontos permitidos na remuneração dos militares. O art. 27, caput, dispõe literalmente: Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. O § 1o desse dispositivo legal especifica serem os descontos obrigatórios ou autorizados, tendo aqueles preferência sobre estes, nos termos do § 2o. O § 3o do artigo 27 da Lei federal n. 10.486/2002 preceitua: A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...) (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005). Por sua vez, o parágrafo único, II, do art. 1o da Lei n. 14.131, de 30/3/2021, dispõe que quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a (...) II - militares dos Estados e do Distrito Federal; Portanto, de acordo com o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal, observo que a limitação dos descontos facultativos derivados dos muitos mútuos contratados pelo agravado diretamente na remuneração a ele paga pela Polícia Militar do Distrito Federal deve equivaler, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, a 35% da remuneração bruta, abatidas as deduções compulsórias. E, como medida a proteger o militar, o § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 ainda dispõe que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Ressalto ser facilmente verificável o valor creditado em conta bancária, porque estará identificado no contracheque como sendo o valor líquido a ser pago mensalmente para o mutuário, após a dedução dos descontos compulsórios e dos facultativos, bem como os mútuos pagos mediante consignação em folha de salário. O agravado é segundo-sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal (Id 121067942 do processo de referência), tendo recebido remuneração no valor bruto de R$ 9.700,72 e líquido variável de R$ 2.677,01 a R$ 3.150,24 entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. À quantia bruta, foi empreendida dedução de (i) imposto de renda retido na fonte (R$ 604,11), (ii) contribuição por pensão militar/fundo de saúde/fundo de saúde adicional (R$ 923,30), (iii) pensão alimentícia (R$ 1.334,38); (iv) assistência médica (R$ 87,86); (v) contribuição associativa (R$ 99,90) e (iv) empréstimos consignados em folha de pagamento no valor total de R$ 3.500,83 (parcelas de 19,02 + 15,46 + 2.552,85 + 80,54 + 399,96 + 214,50 + 218,50), consoante contracheque relativo ao mês 2/2022 (Id 121067942, p. 3, do processo de referência). Percebe-se que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento (R$ 3.500,83) equivale a 35% da remuneração bruta creditada. Também não se verifica violação ao retromencionado § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. Digo isso pois há margem consignável, para esse limite, de R$ 546,38. Os valores mencionados, ainda disponíveis ao agravante, constam expressamente do comprovante de pagamento de remuneração por ele colacionado ao Id 121067942, p. 3, do processo de referência. Especificamente em relação ao contrato com o agravante, o recorrido suporta a consignação em folha de pagamento da parcela de R$ 218,50 para amortização de fatura do cartão de crédito, consoante contracheques coligidos (Id 121067942 do processo de referência). Referido valor está aquém do limite de 5% previsto para a modalidade de consignação, nos termos do extrato geral de consignações emitido pelo órgão pagador (Id 121067944 do processo de referência). Ressalto que não há débito de parcela alguma diretamente em conta bancária, de acordo com os extratos bancários coligidos (Id 121067943 do processo de referência). Não diviso, assim, manifesto abuso ou defeito na prestação dos serviços bancários em relação aos mútuos em que as parcelas são debitadas diretamente em folha de pagamento do recorrido para pagamento das parcelas dos empréstimos que ele contratou com o agravante, porque a cobrança deriva da manifestação livre de vontade de contratar mútuos para obter dinheiro com a finalidade de atender ou satisfazer seus interesses privados. Por isso, as relações contratuais originárias desses débitos carecem de melhor elucidação para se decidir pela viabilidade do pleito revisional. Muito menos reconheço ilicitude na manutenção dos débitos das prestações dos mútuos contratados em conta bancária (ao que tudo indica, somente com o BRB – Id 121067943, pp. 1-4 do processo de referência), realizado com apoio em cláusula contratual que, em princípio, deve ser considerada validamente estipulada, porque é possível que essa facilidade foi sopesada na negociação com a aplicação de taxa de juros mais favorável em relação a outra a ser exigida para recebimento das prestações do mútuo mediante boleto para compensação bancária. Ademais, não existe lei estipuladora de limitação expressa para lançamento de débitos de parcelas de empréstimos regularmente contratados em conta bancária do devedor. No entanto, como anteriormente demonstrado, o agravante não recebe as prestações dos mútuos contratos mediante débito em conta corrente do agravado, senão por consignação direta em folha de pagamento, efetivada pelo órgão pagador, que disponibilizou informações sobre a disponibilidade de margem consignável quando dos mútuos contratados. Nesse cenário, forçoso reconhecer que deve ser preservada a autonomia da vontade, de modo que se devem respeitar as disposições estipuladas e consentidas pelas partes voluntariamente nos contratos que celebraram, porque neste momento, prevalece a observância do princípio pacta sunt servanda. O recorrido pretende obter do Poder Judiciário intervenção nos negócios jurídicos realizados, para conferir tratamento igualitário a situações distintas. Verificado o tratamento legislativo específico da questão concernente aos descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Governo do Distrito Federal, observo não haver, na perspectiva substancial, razões para o deferimento do requerimento de tutela de urgência, ao contrário da compreensão que alcançou o i. magistrado na decisão recorrida. Mister considerar o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Os contratos de concessão de crédito celebrados pelas partes o foram com observância da função social, porque meio idôneo e válido para a obtenção de recursos financeiros por quem os desejou conseguir de quem licitamente o pode conceder no mercado de consumo. A paridade e simetria nas disposições contratuais não constituem objeto de impugnação, senão a concessão de crédito para o agravado além da alegada possibilidade de pagamento, questão a ser esclarecida por ele na instrução processual, porque cada mútuo constitui relação jurídica independente das outras pactuadas. Controvérsia há as disposições contratuais que tratam do débito das parcelas em conta bancária e em folha de pagamento, mas a resolução da demanda perpassará pela análise fática de cada mútuo contratado com cada uma das instituições financeiras relacionadas no polo passivo. A pretensão diz respeito à revisão contratual para repactuação das parcelas dos mútuos, de maneira a limitá-las ao máximo de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais líquidos do agravado. A situação excepcional que pode viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelos credores requeridos ao concederem créditos ao autor/agravado acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobreprincípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. Contudo, deve ser destacado, mais uma vez, que os valores consignados diretamente para desconto em folha de pagamento (R$ 3.500,83) são inferiores ao limite de 35% da remuneração bruta creditada. Ademais, a parcela do mútuo contratado pelo agravado com o agravante totaliza a quantia de R$ 218,50, valor significativamente menor que o teto legalmente estipulado para a limitação das consignações facultativas de empréstimos em folha de pagamento. Também não se verifica violação ao § 1o do art. 29 da Lei n. 10.486/2002 que proíbe descontos autorizados e obrigatórios excederem a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, conquanto, nesse espectro, ainda há margem consignável de R$ 546,38. Em paralelo, o agravado deixa de apresentar plano de repactuação das dívidas junto da petição inicial, embora se trata de pressuposto essencial à repactuação das dívidas, em claro prejuízo aos credores requeridos e em violação à boa-fé objetiva que deve pautar o comportamento das partes. Desse modo, a questão deve ser melhor elucidada, em contraditório, pelo juízo de origem. A matéria deve ser apreciada de acordo com a razoabilidade e, diante dos elementos de informação coligidos, entendo que não é possível a constatação, neste momento, porque carecedora de esclarecimentos e de comprovação as alegações do recorrido de que sua sobrevivência esteja comprometida em mais de 70% dos rendimentos mensais destinados ao pagamento de mútuos contraídos, argumento que, como visto, não encontra respaldo nos elementos de informação coligidos pelo agravado. Não vislumbro, assim, imediata abusividade nos descontos realizados pelo agravante ou má-fé na concessão de crédito ao agravado. Considero que deve prevalecer a presunção de boa-fé e de licitude nos contratos que as partes celebraram, notadamente pela falta de elementos de informação que demonstrem minimamente atuação de má-fé das instituições financeiras credoras. Por esse motivo, as obrigações contraídas pelo recorrido permanecem exigíveis na forma como foram pactuadas. A pretensão do autor/agravado de impor aos requeridos a suspensão das prestações do débito ou das dívidas, deve ser ainda objeto de prova, para que possa ser eventualmente reconhecida de modo excepcional pelo Judiciário. Não reconheço, por isso, a probabilidade do direito alegado para a concessão da medida liminar requerida pelo autor na demanda em tramitação no juízo de origem em relação ao agravante, ao passo em que reconheço a probabilidade do direito do recorrente de proceder aos descontos das parcelas de valor mínimo das faturas do cartão de crédito consignado, conforme contratos validamente celebrados com o recorrido. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a antecipação da tutela recursal. Considero demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, porque a manutenção da decisão agravada irá impactar diretamente a execução e a cobrança dos contratos licitamente pactuados entre as partes, causando desequilíbrio contratual e insegurança jurídica com possibilidade de fomento de novas demandas para a satisfação dos créditos devidos pelo recorrido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Entendo que está prejudicada, neste momento, a apreciação do pedido subsidiário, porquanto o principal foi acolhido integralmente. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora